Tribunal: TJSP
Processo: 1034962-10.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Inexistência de pré-contrato. Instrumento preencheu todos os requisitos legais. Desnecessidade de registro e de outorga uxória. Obrigação pessoal. Impugnação ao valor da causa. Tema prejudicado. Nulidade da sentença. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Litigância de má-fé. Não configurada. A inclusão indevida da antiga proprietária, genitora dos

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Inexistência de pré-contrato. Instrumento preencheu todos os requisitos legais. Desnecessidade de registro e de outorga uxória. Obrigação pessoal. Impugnação ao valor da causa. Tema prejudicado. Nulidade da sentença. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Litigância de má-fé. Não configurada. A inclusão indevida da antiga proprietária, genitora dos vendedores, acarreta apenas o pagamento das despesas e honorários advocatícios em relação a esta pela extinção do feito contra si, não havendo razão para a aplicação da penalidade requerida. Validade do contrato. Reconhecimento mantido. Correção monetária do saldo devedor. Necessidade. Mera recomposição do valor da moeda. Juros. Indispensável previsão expressa. Honorários advocatícios contratuais. Incabível o ressarcimento no caso concreto. Danos morais. Ausência de violação de direito da personalidade.
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.